Tribunal: STF
Processo: RHC 59695
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-18
Data de publicação: 1982-05-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PRONUNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO
NÃO IMPEDE DELIBERE A CÂMARA, POSTERIORMENTE, SOBRE "HABEAS CORPUS"
TENDENTE AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONUNCIA, POR
FUNDAMENTO DE ORDEM CONSTITUCIONAL, ANTES NÃO EXCOGITADO.